Tribunal: TJES
Processo: 5010499-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010499-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER FRANCA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONTEMPORANEIDADE - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1. E
m crimes sexuais a palavra da vítima possui relevante valor probatório, pois, em sua maioria, são praticados clandestinamente, ou seja, sem testemunhas oculares.
afora as declarações das vítimas, existem outros elementos que demonstram o

fumus comissi delicti.

Ir além disso esbarra na impossibilidade de análise de matéria fática probatória na via estreita do habeas corpus. 2.
A custódia se justifica para
garantia da ordem pública
, diante da extrema gravidade da conduta e periculosidade dos agentes. 3.
Os pacientes eram do círculo familiar das vítimas, aproveitando-se da confiança que lhes eram depositadas para praticar com as mesmas atos libidinosos, além de
possuir outros registros criminais.
Tais circunstâncias evidenciam o risco ao meio social, de modo que
há que se falar em ausência de contemporaneidade. 4.
Não há constrangimento ilegal a ser saneado em razão do princípio do

venire contra factum proprium
. 4. Não há
atraso na marcha processual, uma vez que os autos foram encaminhados para digitalização no mês de setembro e a instrução aguarda o fornecimento de endereço de testemunha da acusação. Outrossim, a inserção dos autos no sistema PJe conferirá maior agilidade ao trâmite.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010499-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER FRANCA, KAILAN ITALO DA SILVA FRANCA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A
Advogados do(a) PACIENTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A, ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEBER FRANÇA
e
KAILAN ITALO DA SILVA FRANÇA
em face de ato coator praticado pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Rio Bananal.

Os pacientes respondem a ação penal pela suposta prática do crime previsto no
artigo 217-A do CP
.

Em síntese, alegam a inexistência dos requisitos da custódia cautelar em virtude do resultado negativo do Laudo de conjunção carnal e coito anal, bem como as inúmeras inconsistências nos relatos das vítimas, que sequer manifestaram temor em relação aos pacientes; ausência de contemporaneidade dos fatos e a existência de condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade.

Além disso, afirmam que os pacientes não foram intimados da audiência de instrução e julgamento e que os autos encontram-se com a tramitação suspensa aguardando a digitalização, o que configura constrangimento ilegal e justifica a concessão da ordem.

É um breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que durante o ano de 2022, os pacientes supostamente teriam praticado atos libidinosos com menores de 09 (nove) e 11 (onze) anos de idade.

A pena máxima do crime imputado atende ao disposto no
artigo 313, I do CPP,
já que ultrapassam 04 (quatro) anos.

Não obstante os argumentos expostos, o
fumus comissi delicti
se apresenta nos elementos colhidos na fase inquisitiva: boletim de ocorrência, declarações colhidas e relatório do Conselho Tutelar.

O resultado negativo do laudo pericial para conjunção carnal e anal, por si só, não afasta a existência do crime, até porque ato libidinoso é todo aquele que possui conotação sexual, diversa da conjunção carnal, como por exemplo, passar o órgão genital no corpo, acariciar ou beijar suas partes íntimas.

Sobre o tema, vejamos precedente do STJ:

"consoante a jurisprudência desta Corte Superior, 'o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso' (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012)"
(STJ, AgRg no REsp 1.837.805/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). Portanto, pode haver a consumação do crime de estupro sem que o Agente nem sequer tenha contato direto com órgão sexual da Vítima.(AgRg no RHC n. 160.542/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Como dito em decisão pretérita, em crimes sexuais a palavra da vítima possui relevante valor probatório, pois, em sua maioria, são praticados clandestinamente, ou seja, sem testemunhas oculares. E
mbora a defesa alegue a existência de contradições nas declarações das vítimas, tal circunstância se mostra compreensível diante da pouca idade das mesmas e da pressão de narrar detalhes sobre o fato criminoso, o que, por si, só não desqualifica a versão por elas apresentadas.

Ademais, afora as declarações das vítimas, existem outros elementos que demonstram o

fumus comissi delicti.

Ir além disso, no presente momento, esbarra na
impossibilidade de análise de matéria fática probatória na via estreita do habeas corpus.

Portanto, havendo materialidade e indícios de autoria, a custódia se justifica para
garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes.

Os pacientes eram do círculo familiar das vítimas, aproveitando-se da confiança que lhes eram depositadas para praticar com as mesmas atos libidinosos.

Não se pode olvidar que
Cleber possui outros registros criminais.

Tais circunstâncias evidenciam o risco ao meio social, de modo que
há que se falar em ausência de contemporaneidade.
Sobre o tema:

A
contemporaneidade
não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Condições pessoais favoráveis
, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Da mesma forma, é incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime, sendo este o entendimento do STJ:.

"[a]
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão"
(AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).
(AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Quanto a alegação de que os advogados não foram intimados para a audiência de instrução e julgamento, vê-se que a intimação ocorreu via Diário da Justiça em 03/11/2023 (fls. 157 autos físicos).

Não obstante a ausência dos pacientes, em razão de não ter sido expedido ofício para a condução dos mesmos, a defesa concordou com a continuidade do ato (fls. 166 autos físicos), não havendo constrangimento ilegal a ser saneado em razão do princípio do
venire contra factum proprium.

Por fim, não vislumbro atraso na marcha processual, uma vez que os autos foram encaminhados para digitalização no mês de setembro e a instrução aguarda o fornecimento de endereço de testemunha da acusação. Outrossim, a inserção dos autos no sistema PJe conferirá maior agilidade ao trâmite.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada
, devendo ser
recomendado ao Magistrado que empreenda esforços para a breve devolução dos autos à Comarca
, sob pena de configurar indevido excesso de prazo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)